Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700935-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA SIMOES DE QUEIROZ DANTAS AGRAVADO: ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA SIMÕES DE QUEIROZ em face de decisão que considerou válida a intimação da sentença que determinou obrigação fazer e, diante do não cumprimento da determinação judicial, aplicou multa e a intimou para pagamento. Alega o agravante, em síntese, que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ. Alega que deve ser observada a limitação das astreintes fixadas na sentença em 10 salários mínimos vigentes à época. Pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e no mérito a sua reforma para afastar a aplicação da multa pelo descumprimento. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a validade da intimação via AR encaminhada à residência do executado (ID 36287931). Conforme alegado nas razões recursais, a intimação pessoal do devedor é imprescindível para o início da exigibilidade de cumprimento de determinação judicial, com a consequente aplicação de multa pelo descumprimento, nos termos da Súmula 410 do STJ. No entanto, tal entendimento deve ser analisado em conjunto com o art. 248, § 4o do CPC, que dispõe que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Assim, considerando que a casa do devedor se encontra em um condomínio “RESIDENCIAL CONTEMPORANEO” (ID 36287940) é válida a intimação recebida por funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Ademais, o AR foi encaminhado ao mesmo endereço em que fora realizada sua citação. Por fim, verifica-se que o juízo de origem já limitou o valor da multa a 10 salários mínimos, conforme determinado na sentença transitada em julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator